Tribunal: TJDFT
Processo: 0752567-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752567-24.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATIAS LOPES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATIAS LOPES PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0706120-45.2025.8.07.0010, ajuizada em seu desfavor por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA. Na decisão agravada (ID 257527502 dos autos originários), foi rejeitada a impugnação feita pelo executado/agravante à penhora de R$ 3.569,37 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) e de R$ 422,99 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) em contas mantida no Banco Itaú e no Neon Pagamentos respectivamente, e mantida a constrição judicial do montante de R$ 6.417,46 (seis mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) em contas do executado/agravante e determinada sua conversão em pagamento ao exequente/agravado. Ressaltou que não foram refutados os bloqueios das quantias de R$ 297,89 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) na NEON financeira, de R$ 725,63 (setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos) no Banco do Brasil, de R$ 1.401,35 (mil quatrocentos e um reais e trinta e cinco centavos) na Caixa Econômica Federal e de R$ 0,23 (vinte e três centavos) no Mercado Pago. Considerou que os valores penhorados não são irrisórios, pois representam parcela significativa - quase 30% (trinta por cento) - do débito excutido de R$ 23.330,66 (vinte e três mil trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos). Destacou que a impugnação feita pelo recorrente, para evitar a perda do dinheiro bloqueado, evidencia a relevância econômica do montante e o comportamento contraditório por ele adotado na alegação de irrisoriedade do valor. Salientou que, sem a indicação de bens penhoráveis, não é admissível a invocação do princípio da menor onerosidade como salvaguarda para a inadimplência. Verificou que o executado/agravante não comprou que a quantia bloqueada na conta no Banco Itaú pertença exclusivamente ao seu genitor e que o saldo existente se presume ser de sua titularidade e são passíveis de responderem por suas dívidas. Entendeu que a movimentação heterogênea da conta, com transferências de diversas origens e destinos, inclusive do executado para ele mesmo, caracteriza confusão patrimonial e obsta a separação de valores supostamente pertencentes ao seu genitor. Compreendeu que o executado/agravante não demonstrou que os valores depositados na conta junto a Neon Pagamentos sejam provenientes de sua contraprestação laboral e destinado à sua subsistência. Frisou que a intensa movimentação de débitos e créditos com pagamentos variados e transferências instantâneas caracteriza a conta como sendo de passagem ou de pagamentos ordinários cotidianos. Salientou que não se verifica depósito regular de salários tampouco se trata de conta poupança com finalidade de constituição de reserva financeira, de modo que não incide a proteção da impenhorabilidade salarial ou de aplicação em poupança. Em razões do agravo de instrumento (ID 78862757), sustenta a impenhorabilidade do montante de R$ 6.417,46 (seis mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) em contas de sua titularidade no Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Neon Pagamentos, Neon Financeira e Mercado Pago, por se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estejam aplicados em caderneta de poupança ou outro investimento, tendo em vista que se destinam à formação de reserva para atender eventuais necessidades urgentes. Ressalta que não foi reconhecida má-fé para a mitigação da proteção da impenhorabilidade desse numerário. Afirma que a quantia de R$ 422,99 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) em conta mantida no Neon Pagamentos é destinada à sua sobrevivência no custeio de suas despesas cotidianas, como evidencia a movimentação de pagamentos de baixo valor no extrato. Alega que a importância de R$ 3.569,37 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) mantida no Banco Itaú pertencente exclusivamente a seu genitor e que não há confusão patrimonial, sendo ele mero depositário do numerário de titularidade de terceiro, que não é parte na execução e não tem responsabilidade pelo pagamento da dívida. Defende que a menor onerosidade deve ser considerada para obstar a penhora do montante de R$ 6.417,46 (seis mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), pois a perda dessa quantia compromete o sustento familiar, não sendo razoável admiti-la para satisfação parcial e pífia da dívida, tendo em vista que remanescerá mais de 72% (setenta e dois por cento) do débito após a constrição. Requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestamento da eficácia da decisão agravada, a fim de que seja obstado o levantamento da importância de R$ 6.417,46 (seis mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos). No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, para reforma da decisão recorrida, a fim de determinar o cancelamento da penhora e a liberação do montante bloqueado. O agravante está dispensado do recolhimento do preparo recursal, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 244537813 dos autos originários). Os autos foram redistribuídos para esta relatoria em razão do afastamento do relator originário na data da distribuição deste recurso (IDs 78900784 e 78901622). É o relatório. Decido. O executado/agravante amplia o objeto da impugnação à penhora no agravo de instrumento. Na petição de ID 252764387 dos autos originários, ele se insurgiu apenas contra a penhora das quantias de R$ 3.569,37 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) e de R$ 422,99 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) em contas mantida no Banco Itaú e no Neon Pagamentos, como bem destacou o magistrado de primeiro grau na decisão agravada, ao considerar que a impugnação abrangeu apenas o montante de R$ 3.992,36 (três mil novecentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), apesar do bloqueio maior resultante da pesquisa no Sisbajud no total de R$ 6.417,46 (seis mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos). Nenhuma insurgência o executado/agravante expressou, naquela impugnação, à penhora das importâncias de R$ 297,89 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) na Neon Financeira, de R$ 725,63 (setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos) no Banco do Brasil, de R$ 1.401,35 (mil quatrocentos e um reais e trinta e cinco centavos) na Caixa Econômica Federal e de R$ 0,23 (vinte e três centavos) no Mercado Pago, embora a pesquisa no sistema Sisbajud estivesse finalizada e o recibo nos autos. O bloqueio dessas quantias foi efetivado em 07/10/2025, antes da impugnação à penhora protocolada em 08/10/2025 (IDs 252786582 e 252764387 dos autos originários). O executado/agravante estava ciente e, nos autos, tomou conhecimento desses bloqueios com a juntada do resultado da pesquisa de ativos financeiros no SISBAJUD. Entendo que o executado/agravante se conformou com a constrição dos valores nas contas mantidas na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, no Mercado Pago e na Neon Financeira ao deixar de impugná-las oportunamente perante o juízo de primeiro grau. Esse desinteresse não passou despercebido, uma vez que, na decisão agravada, foi ressaltado que o recorrente não refutou a penhora daquelas quantias e que a impugnação recaiu apenas sobre os valores bloqueados nas contas perante o Banco Itaú e o Neon Pagamentos. Esse comportamento inadequado de suscitação, no recurso, de questões não formuladas oportunamente perante o juízo de primeiro grau, caracteriza inovação recursal, a qual é inadmissível, com fulcro na preclusão, nos termos dos artigos 223, caput e do 507, ambos do Código de Processo Civil e nos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. Por esse motivo, o agravo de instrumento não será admitido nesta parte. Em consequência, ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, [a]tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ao recurso constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento de efeito suspensivo ao recurso, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal restringe-se à análise da impenhorabilidade dos valores em contas do executado/agravante em diversas instituições financeiras/bancárias, seja pelo montante total ser inferior a (quarenta) salários-mínimos e por não observar a menor onerosidade, seja por se tratar de recurso destinado à sua sobrevivência a quantia bloqueada no Neon Pagamentos, seja por pertencer exclusivamente a terceiro o numerário penhorado na conta no Banco Itaú. A execução se processa no interesse do credor para satisfação do crédito de sua titularidade, consoante os artigos 778 e 788 do Código de Processo Civil. O devedor responde com seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil. A penhora consiste em ato judicial de expropriação de bens do devedor para assegurar a satisfação da obrigação, conforme os artigos 824 e 831 do mesmo Código. O executado/agravante não comprovou que a quantia de R$ 3.569,37 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) bloqueada em conta de sua titularidade mantida no Banco Itaú pertença a seu genitor. A movimentação financeira diversificada com pagamentos e transferências de várias origens e para diversos destinos, inclusive para o próprio recorrente e para seu genitor não possibilita considerar que o numerário não seja seu. Não consta depósito que tenha sido realizado por seu genitor para essa conta. Nenhum elemento de prova foi coligido para comprovar que as transferências e depósitos foram realizados em benefício de seu pai. Acaso existente algum recurso que seja de propriedade do genitor, a confusão patrimonial estabelecida obsta a especificação para que seja excluído da constrição. A falta de prova de que a movimentação fora realizada exclusivamente no interesse desse terceiro impede o reconhecimento da impenhorabilidade do recurso, uma vez que não ficou minimamente demonstrado que pertença exclusivamente a quem não é integrante da relação processual. A desconstituição da penhora com fulcro no artigo 833, incisos IV e § 2o, do Código de Processo Civil, pressupõe a comprovação pelo executado/agravante da natureza salarial da verba penhorada. Ele não demonstrou que a conta mantida na Neon Pagamentos seja destinada ao recebimento de rendimentos de seu trabalho exclusivamente, tampouco identificou algum depósito ou transferência com essa finalidade. Entendo que a intensa e diversificada movimentação, com lançamentos de pagamentos variados e transferências únicas evidencia que a conta foi utilizada no giro financeiro cotidiano, não havendo elementos indicativos de que cada um dos gastos fosse essencial à sobrevivência do recorrente e que o saldo bloqueado de R$ 422,99 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) lá estivesse depositado para atender esse propósito, segundo se depreende do extrato de ID 252764390 dos autos originários. O simples bloqueio em conta corrente não possibilita o reconhecimento da impenhorabilidade do saldo existente, uma vez que se mostra indispensável que o executado comprove, de forma inequívoca, que a quantia bloqueada decorre de verba alimentar e é destinada ao sustento próprio e de sua família, ônus do qual ele não se desincumbiu. É possível perceber que o bloqueio incidiu sobre saldo residual do mês anterior, o que afasta a presunção de natureza alimentar e atrai a jurisprudência pacífica no sentido de que sobras de salário ou de rendimento existentes em conta bancária perdem o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Com efeito, a sobra salarial não encontra proteção legal e pode ser penhorada para a satisfação da dívida. Neste sentido: Acórdão 2044464, 0718609-47.2025.8.07.0000, relator Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, relator Designado, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível. O Código de Processo Civil, no artigo 833, inciso X, estabeleceu a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Depreendo dessa regra que o numerário em conta corrente do devedor, ainda que inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não goza dessa proteção, por legítima escolha do legislador no desempenho de sua função constitucional típica. Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido se orientam os seguintes precedentes: Acórdão 1658491, 07346820220228070000, relator Desembargador José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível e Acórdão 1649876, 07279630420228070000, relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível. Não beneficia o executado/agravante a invocação do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que resguarda a impenhorabilidade de valores poupados até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de sua natureza. Isso porque a recente jurisprudência desta e. 8a Turma Cível tem assentado o entendimento no sentido de que a norma protetiva do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil se refere apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a quantias existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. Nesse sentido: Acórdão 1851899, 07056317220248070000, relator Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível. Essa proteção legal somente subsiste se demonstrada a vinculação dos valores à preservação da dignidade e subsistência do devedor e de sua família, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que os documentos carreados aos autos são insuficientes para comprovar essa destinação, não sendo possível presumir-se a natureza alimentar ou de reserva para sobrevivência pelo simples fato de os valores estarem abaixo do limite legal. O montante penhorado não pode ser considerado irrisório. A quantia bloqueada de R$ 3.992,36 (três mil novecentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) não pode ser considerada ínfima, tanto que o próprio executado/agravante cuidou de impugnar a penhora para obter a liberação do dinheiro. O valor objeto da impugnação supera 15% (quinze por cento) do valor da dívida excutida. Embora não quite integralmente a dívida, atenua o prejuízo ao credor, que tem o direito de exigir a satisfação do crédito excutido. O devedor alega que a execução deve ser processada pelo modo menos oneroso, mas não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrá-lo, embora seu seja, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A argumentação do recorrente não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, o executado/agravante não o demonstrou efetivamente. Ele não demonstrou que ficará privado do sustento próprio ou de seu genitor sem os recursos financeiros bloqueados. Trata-se de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. O recorrente não comprovou, de plano, os requisitos cumulativos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano grave e de difícil reparação, os quais são indispensáveis para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nesse sentido: Acórdão 1402900, 0723489-24.2021.8.07.0000, relator Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O executado/agravante deverá aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Com estas considerações, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o exequente/agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, enviando-lhe cópia desta decisão para conhecimento e providências. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025 às 18:22:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora